Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-37.2020.8.11.0025
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1002295-37.2020.8.11.0025
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA/MT
Recorrente: ADAIAS RODRIGUES FERREIRA
Recorrido: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO N.o 220/2010. DIREITO À INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 07 DO STF. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL, MAS SIM DE MERA APLICAÇÃO DA LEI. PRECEDENTES DO C. STF E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o ente público Recorrido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias).
2. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”
3. A despeito da referida tese ter sido fixada em relação aos professores estaduais, impõe-se a aplicação de sua ratio decidendi, por analogia, aos professores municipais em situação jurídica idêntica.
Neste contexto, considerando que a Lei do Município de Juína n.o 314/98, também assegura aos professores municipais o direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, impõe-se reconhecer a incidência do terço constitucional sobre todo período.
4. Como cediço, o julgamento em incidente de resolução de demanda repetitiva - IRDR se trata de um precedente qualificado, isto é, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.
5. Ademais, incoerente e desarrazoado seria o Poder Judiciário reconhecer o direito ao recebimento da verba postulada, determinando o pagamento do retroativo, no entanto, obrigar a servidora a ingressar ano a ano com uma ação judicial para postular o recebimento referente a cada período aquisitivo vencido.
6. A determinação ao ente público para que efetue o pagamento do terço constitucional, sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas, relativamente a períodos aquisitivos posteriores, não representa violação à súmula vinculante n.o 07 do C. STF. Isso porque não se está concedendo aumento ou estendendo vantagens à Recorrente sob o pretexto de isonomia com outras categorias, mas tão somente determinando o cumprimento da lei que já garante a vantagem postulada à servidora.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002295-37.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAIAS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 015.205.151-11 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022